Tribunal: STF
Processo: AI 633218
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-06-04
Data de publicação: 2007-06-04

Ementa:
1.  Pedido de reclamação recebido como agravo regimental.
2.
   Petição do presente recurso enviada eletronicamente a esta Corte,
   através do sistema e-STF, fora do prazo legal. Não apresentação
   dos originais no qüinqüídio previsto no caput do art. 2º da Lei
   9.800/99 e no caput do art. 5º da Resolução STF nº 287, de
   14.04.04.
3. Agravo regimental não conhecido.